Tribunal: TJDFT
Processo: 0706855-08.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706855-08.2021.8.07.0014 RECORRENTE: TAMIRIS LACERDA DOS SANTOS BELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 84,54g (OITENTA E QUATRO GRAMAS E CINQUENTA E QUATRO CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA E 762,12G (SETECENTOS E SESSENTA E DOIS GRAMAS E DOZE CENTIGRAMAS) DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO DA PRIMEIRA RECORRENTE. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. O acervo probatório dos autos não permite acolher a tese absolutória em relação à primeira recorrente, pois as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos das testemunhas policiais, as declarações do usuário na fase inquisitorial e as filmagens realizadas durante as investigações, deixam indene de dúvida a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas. 2. A palavra dos agentes de polícia, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente quando coerente com as demais provas dos autos. 3. As apelantes não fazem jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que a primeira recorrente possui habitualidade criminosa e a segunda recorrente ostenta passagem anterior pela Vara da Infância e da Juventude em razão da prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas que, a par de não poder ser considerado para configurar maus antecedentes, é elemento suficiente para impedir a concessão do privilégio. 4. A pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Todavia, no caso de insolvência absoluta do réu, a pena pecuniária pode não ser executada até que a sua situação econômica permita a execução. De qualquer forma, tal possibilidade fica a cargo do Juízo das Execuções 5. Recursos conhecidos e não providos para manter a condenação das recorrentes nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 33, § 4o, da LAD, afirmando que preenche todos os requisitos exigidos para a concessão da causa especial de diminuição de pena. Defende que há clara inidoneidade na fundamentação apresentada pela turma julgadora, na medida em que passagens por atos infracionais não servem para fundamentar a suposta dedicação criminosa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 33, § 4o, da LAD, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Assim, mostra-se idônea a fundamentação utilizada na sentença para afastar a aplicação do tráfico privilegiado em relação à apelante Tamiris, uma vez que fundamentado em elemento concreto dos autos, consistente em passagem anterior pela Vara da Infância e da Juventude em razão da prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas que, a par de não poder ser considerado para configurar maus antecedentes, é elemento suficiente para impedir a concessão do privilégio” (ID. 39204463). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. PRÁTICA ANTERIOR DE ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. A Terceira Seção desta Corte de Justiça tem manifestado o entendimento de que é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. [...] (AgRg no HC n. 724.241/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 18/8/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016